Tribunal: TJDFT
Processo: 0014727-43.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0014727-43.2010.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDMILTON OLIVEIRA RODRIGUES D E S P A C H O À Secretaria para que providencie a retificação do acórdão de ID 23131427, a fim de que conste do resultado de julgamento NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME, consoante voto condutor e ementa. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator